Tribunal: TJBA
Processo: 8009274-26.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8009274-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FABIA BATISTA SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRATAIA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS (TEMA 280 STF). FUGA E DISPENSA DE OBJETOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE VEÍCULO ADULTERADO E PETRECHOS DO TRÁFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Fábia Batista Santana
, presa em flagrante em janeiro de 2026 pela suposta prática de tráfico de drogas. A custódia foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. O Impetrante sustenta a nulidade do flagrante por invasão de domicílio sem mandado judicial, a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas em razão das condições pessoais favoráveis da
P
aciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões controvertidas consistem em:

2. Verificar se o ingresso policial no domicílio foi precedido de "fundadas razões", nos termos do Tema 280 do STF, validando a prova colhida;

3. Analisar se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do fato e no risco de reiteração criminosa, e se as condições pessoais da
P
aciente autorizam a substituição da prisão por medidas do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, CF) não é absoluta e cede diante do flagrante delito. O ingresso forçado é lícito quando amparado em fundadas razões, restando demonstrado que a
P
aciente, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga para o interior do imóvel e dispensou objetos suspeitos. Tal comportamento, somado à natureza permanente do tráfico, justifica a entrada imediata (STF, Tema 280; STJ, HC 1.020.677/BA, 2025).

5. A fundamentação da prisão preventiva é idônea e baseada em elementos concretos. A apreensão de uma motocicleta com chassi suprimido, cadernetas de contabilidade do tráfico e diversos aparelhos celulares indica profissionalismo e dedicação à atividade criminosa, extrapolando a gravidade abstrata do tipo penal.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A periculosidade social da
Paciente
, evidenciada pela logística e pelos instrumentos de controle de venda encontrados, torna as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para resguardar a ordem pública e interromper o ciclo delitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

8. O

ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito

quando a fuga do suspeito aliada à dispensa de objetos ante a

presença policial constitui "fundadas razões" que
indiquem a ocorrência de flagrante delito (Tema 280 STF).

9. A

apreensão de veículos com sinal identificador adulterado e

petrechos de contabilidade do tráfico, no contexto de crime de

entorpecentes, demonstra gravidade concreta e risco de reiteração,

justificando a prisão preventiva e afastando a suficiência de

medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal,
arts
. 312, 319; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ,
AgRg
no RHC 206.002/ES, Quinta Turma, j. 19/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
nº 8009274-26.2026.8.05.0000, impetrado pela Advogada Marina Bispo do Carmo (OAB/BA 66.170) em favor de Fábia Batista Santana, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibirataia
/
BA.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data constante na certidão de julgamento.

Desa. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira

Relatora